Tribunal: STF
Processo: RHC 190885
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por José Donizete Marques contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 577.326/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 26): 



    ‘Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe. Veredicto absolutório. Pleito Ministerial de anulação do julgamento para que outro seja realizado. Cabimento. Teses absolutória, desclassificatória pela ausência de dolo, de reconhecimento da forma privilegiada e de afastamento da qualificadora suscitadas pela defesa. Sufrágio dos quesitos, tal como formulados,gerador da absolvição do apelado em contrariedade às evidências dos autos. Determinação de submissão do apelado a novo júri. Recurso provido’. 



    O paciente foi absolvido, em 1º grau, da prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal. No 2º grau, o recurso ministerial foi provido para determinar que o réu fosse submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme a ementa acima. 



    O impetrante argumenta, em suma, que, muito embora o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal permita que o réu seja submetido a novo julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, tal possibilidade somente se apresenta constitucional quando a decisão for condenatória ou quando houver negativa de materialidade ou autoria em descompasso com o conjunto probatório, mas jamais em caso de absolvição, vez que seus fundamentos não são passíveis de confronto. 



    Requer, em liminar, a suspensão da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, e, no mérito, o restabelecimento da decisão absolutória de 1º grau.” (eDOC 8, p. 18)



    No STJ, a ordem foi denegada. (eDOC 8, p. 21).



    Nesta Corte a defesa requereu, em sede liminar, fosse concedida a ordem para que se determine ao Juízo da Comarca de Águas de Lindóia/SP que deixe de designar nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. No mérito, requereu fosse provido o presente recurso ordinário para restabelecer a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. 



    O Ministério Público Federal ofereceu contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.



    Deferi a liminar nos termos em que requerida.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE RE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Consta dos autos que a tese de defesa era de desclassificação pela ausência de dolo, de reconhecimento da forma privilegiada e de afastamento da qualificadora, de modo que não se amolda à segunda parte da tese fixada.



    Não há, portanto, pedido de absolvição por clemência.



    Ante o exposto, revogo a liminar e desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo da Comarca de Águas de Lindóia/SP e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente